Tribunal: TJMT
Processo: 1050625-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050625-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. DIREITO AO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., objetivando a fixação judicial de honorários relativos à atuação em dois processos, após rescisão unilateral do contrato pelo banco. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. Ambas as partes interpuseram apelações: o escritório autor pleiteando a majoração do valor fixado; e o banco réu alegando cerceamento de defesa, validade da quitação contratual, inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, e subsidiariamente a redução do valor arbitrado e modificação do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato com cláusula de êxito; (
iii
) analisar a adequação do valor arbitrado e o marco inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria é exclusivamente de direito ou não exige produção de prova oral, sendo prerrogativa do juiz aferir a necessidade de instrução, nos termos do art. 355, I, e art. 370, ambos do CPC.

A cláusula contratual prevendo remuneração ad
exitum
não impede o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sendo irrelevante a ausência de êxito final da demanda.

A jurisprudência do STJ pacificou que, em caso de revogação do mandato por iniciativa do cliente, é facultado ao advogado ajuizar ação de arbitramento com base no art. 22, §2º, do EOAB, afastando as condições originalmente pactuadas.

O termo de quitação apresentado pelo banco réu não especifica os processos objeto da ação, revelando-se genérico e insuficiente para afastar o direito ao arbitramento.

O valor arbitrado (R$ 5.000,00 por processo) é proporcional à complexidade das causas, ao trabalho desempenhado pelo escritório autor e ao valor econômico envolvido, inclusive considerando diligências e atos extrajudiciais realizados.

O benefício fiscal indireto obtido pelo réu, decorrente da Lei nº 9.430/1996, não é suficiente, por si só, para justificar a majoração do valor arbitrado.

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme estabelecem o art. 240 do CPC e o art. 405 do Código Civil, entendimento já consolidado por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato com cláusula ad
exitum
, independentemente da obtenção do êxito final.

A ausência de necessidade de prova oral justifica o julgamento antecipado da lide, não havendo cerceamento de defesa.

O termo de quitação genérico não afasta o direito ao arbitramento de honorários, que devem refletir o trabalho efetivamente realizado e a complexidade da causa.

Os juros moratórios incidentes sobre honorários arbitrados têm como termo inicial a data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, 355, I, e 370; CC,
arts
. 320 e 405; EOAB, art. 22, §2º; Lei nº 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021,
DJe
03.03.2021; TJMT, N.U 1003139-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2023, DJE 10.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1050625-75.2024.8.11.0041

G
ALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS XBANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1050625-75.2024.8.11.0041
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente aos processos de
nsº
0013807-64.2012.8.11.0041 e 0007765-96.2012.8.11.0041, fixando juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, após a prolação da sentença, aplicação da SELIC que abrange juros e correção
(ID
327041914
)
.

Em suas razões recursais,
o autor
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, §3º, do CPC.

No mérito, pugna pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados, argumentando que a sentença não observou o diligente trabalho desenvolvido pelo apelante, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco, inclusive decorrente de benefício fiscal
(ID
327041915
)
.

Por sua vez,
o réu
BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para oitiva do representante legal do escritório autor.

No mérito, sustenta a impossibilidade de relativização das condições pactuadas no contrato, a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, pois o contrato continha previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários, e a existência de quitação expressa de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios para a data da prolação da sentença
(ID
327041917
)
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento
(ID
327041921
e ID
327041925
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para oitiva do representante legal do escritório autor.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à análise da quitação apresentada, não havendo necessidade de produção de outras provas, especialmente prova oral, que se mostraria
inócua
para a solução da lide.

Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir a necessidade ou não de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende que o processo está devidamente instruído para julgamento.

P
ortanto,

REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que passo à análise do
recurso interposto pelo réu Banco Bradesco S.A., porquanto eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

O banco apelante sustenta a impossibilidade de relativização das condições pactuadas no contrato, a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, pois o contrato continha previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários, e a existência de quitação expressa de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Tais argumentos não merecem prosperar.

Conforme se depreende dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa remuneração substancialmente vinculada ao êxito nas demandas patrocinadas pelo escritório autor. Contudo, o banco réu rescindiu unilateralmente o contrato, destituindo o escritório autor do patrocínio das causas, o que impossibilitou a continuidade do trabalho e, consequentemente, a obtenção do êxito que geraria o direito à remuneração contratual.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente da previsão contratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato
ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes.

2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa.

4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.

5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021.)

Quanto à alegação de quitação expressa, verifica-se que o termo de quitação apresentado pelo banco réu não se refere especificamente aos processos objeto desta ação, tratando-se de documento genérico que não atende aos requisitos legais da quitação válida e regular (art. 320, CC).

Ademais, este Tribunal já se manifestou em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes, no sentido de que o termo de quitação apresentado pelo banco réu
refere-se
a verbas de adiantamento previstas contratualmente, e não se confundem com os
honorários contratuais que decorreriam do êxito da demanda, nem com os honorários sucumbenciais, ou ainda com honorários decorrentes da rescisão contratual.

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB.

No que tange ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado, entendo que
o pedido não deve prevalecer.

Com efeito, n
os termos do art. 22, §2º, do EOAB, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que o escritório autor atuou com zelo e dedicação nos processos objeto desta ação, realizando diversas diligências para localização dos executados e de seus bens, além de outras providências necessárias ao andamento dos feitos.

Além disso, deve-se considerar que o trabalho do advogado não se resume às peças processuais encartadas nos autos, envolvendo também análise de documentos, reuniões, acompanhamento do processo, entre outras atividades.

Quanto ao valor econômico da questão, verifica-se que os processos objeto desta ação envolviam valores expressivos, sendo R$ 175.729,09 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e nove centavos) no processo nº 0013807-64.2012.8.11.0041 e R$ 178.983,17 (cento e setenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos) no processo nº 0007765-96.2012.8.11.0041, conforme cálculos atualizados apresentados pelo escritório autor.

Ademais, deve-se considerar o proveito econômico indireto obtido pelo banco réu, decorrente do benefício fiscal previsto no art. 9º da Lei nº 9.430/1996, que permite a dedução como despesa, para determinação do lucro real, das perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento.

Quanto ao alegado proveito econômico indireto obtido pelo banco réu, decorrente do benefício fiscal previsto no art. 9º da Lei nº 9.430/1996, entendo que tal circunstância, por si só, não justifica a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o arbitramento deve levar em consideração, primordialmente, o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade da causa.

Considerando todos esses fatores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada processo, totalizando R$ 10.000,00)
mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório autor, considerando o tempo de atuação, as diligências realizadas e a complexidade das causas.

Por fim, quanto ao marco inicial dos juros moratórios, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em que se configura a mora do devedor.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...].
Nos termos do art. 240, do CPC e art. 405, do C. Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em se configura a mora do devedor. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento
.

(N.U 1003139-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2023,
Publicado
no DJE 10/12/2023)

Portanto, mantenho o marco inicial dos juros moratórios na data da citação, conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025